Tribunal: TJDFT
Processo: 0715697-42.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715697-42.2019.8.07.0015 EMBARGANTE: ENJOY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - ME EMBARGADO: CARDOSO &amp; CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada (Cardoso &amp; Cardoso Assessoria Contábil Ltda. - ME) paraque apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 18847721, no prazo de cinco dias. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora